Tribunal: STJ
Processo: 0432398-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049618 - RS(2025/0432398-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIANO ESTEVAN ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORPUS
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O
DO
ART. 226
CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS
AUTÔNOMAS
E
IDÔNEAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS
DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
1.
Relator que se submete ao controle do órgão colegiado mediante agravo
regimental. Julgados.
A inobservância do
do CPP não autoriza, por si só, a
2.
art. 226
absolvição quando a condenação se apoia em outras provas válidas e
independentes, produzidas sob contraditório, tais como relatos firmes
das vítimas e confissão judicial dos corréus.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador
3.
formar a autoria com base em provas autônomas, sem nexo de
causalidade com eventual reconhecimento falho (CPP,
§ 1o).
art. 157,

4. A cumulação das majorantes previstas nos §§ 2o, II, e 2o-A, I, do
do Código Penal mostra-se legítima quando as instâncias
art. 157
ordinárias evidenciam, com base em dados concretos do caso, que o
concurso de agentes e o emprego de arma de fogo ampliaram de forma
significativa o risco às vítimas e a reprovabilidade da conduta, não
havendo falar em violação ao
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55391563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b9f1d24-5105-4f03-9fe9-4c164c83287d

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b9f1d24-5105-4f03-9fe9-4c164c83287d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049618 - RS(2025/0432398-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIANO ESTEVAN ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORPUS
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O
DO
ART. 226
CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS
AUTÔNOMAS
E
IDÔNEAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS
DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
1.
Relator que se submete ao controle do órgão colegiado mediante agravo
regimental. Julgados.
A inobservância do
do CPP não autoriza, por si só, a
2.
art. 226
absolvição quando a condenação se apoia em outras provas válidas e
independentes, produzidas sob contraditório, tais como relatos firmes
das vítimas e confissão judicial dos corréus.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador
3.
formar a autoria com base em provas autônomas, sem nexo de
causalidade com eventual reconhecimento falho (CPP,
§ 1o).
art. 157,

4. A cumulação das majorantes previstas nos §§ 2o, II, e 2o-A, I, do
do Código Penal mostra-se legítima quando as instâncias
art. 157
ordinárias evidenciam, com base em dados concretos do caso, que o
concurso de agentes e o emprego de arma de fogo ampliaram de forma
significativa o risco às vítimas e a reprovabilidade da conduta, não
havendo falar em violação ao
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO ESTEVAN ALVES
DA SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (APC n.
).
5000872-61.2020.8.21.0100/RS
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), inicialmente à pena de 8
anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa.
Em grau de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso
defensivo para reconhecer atenuantes e ajustar a pena para 8 anos, mantendo as
majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, e o regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
33/47
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do
do CPP e indevida
art. 226
cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria, com pedido liminar para
atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, absolvição ou redimensionamento da pena.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu não ser
writ
admissível o
como sucedâneo de recurso próprio, alinhando-se à
habeas corpus
orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, sem prejuízo da
análise de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ofício (e-STJ fls.
).
87/101
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que o reconhecimento
foi inválido e teria sido realizado de forma induzida, com prévia filtragem baseada em
suposta similitude de
em outro roubo. Aduz a existência de ilegalidades
modus operandi
adicionais, como a cumulação de causas de aumento em afronta ao princípio da
legalidade. Sustenta que o não conhecimento do
impediu a apreciação
habeas corpus
colegiada, violando a colegialidade e cerceando a ampla defesa. Defende a pertinência do
julgamento pela Turma, inclusive à luz de julgados que admitem concessão de ordem de
ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com concessão
de liminar para efeito suspensivo do
, e, no mérito, a reforma da decisão
habeas corpus
para apreciação colegiada acerca da possibilidade de absolvição ou, subsidiariamente, a
readequação da pena.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

De plano, destaca-se, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior que
,
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator
no Superior Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão
(AgRg no HC n.
colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
893.637/MG,
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
No ponto, portanto, não se verifica a cogitada nulidade da decisão agravada.
Conforme relatado, busca a defesa, em suma, seja declarada a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, com a consequente absolvição do
agravante. Em caso de entendimento diverso, que seja refeita a dosimetria da pena, a fim
de afastar o concurso de causas de aumento de pena, consoante prevê o
do CP.
art. 68
A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no
sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual
reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais
constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
da prática de um delito.
No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o
ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode
olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento
motivado.
Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria
do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o
magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte
independente, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal" (HC
art. 157,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
588.135/SP,
julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
14/9/2020)
Com efeito, o Magistrado não está comprometido com qualquer critério de
valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção
daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos
de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam,
também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade
ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova –
produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.
Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva,
registrou (e-STJ fls.
):
39/40
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

Sendo certa a materialidade do delito, o debate gira ao redor da indicação da
autoria.
Quanto ao aponte, tratando-se de ato de reconhecença, em seara policial,
não se esta diante de nulidade da prova, mas sim de regulamentações cuja
observância ou inobservância conduzem, respectivamente, a maior ou menor
confiabilidade e prestabilidade do reconhecimento enquanto elemento de
convicção, a ser considerado pelo julgador quando do exame do conjunto
probante.
Assim sendo, no caso em tela, irrelevante a suposta realização do
reconhecimento fotográfico por meio eletrônico, como alegado pela Defesa,
vez que o procedimento realizou-se na delegacia, e, não tendo o Magistrado
se apoiado unicamente em documento elaborado para esse fim em sede
policial, não utilizando como sustentação a condenar o acusado, inexiste
razão a se exigir o procedimento no artigo 226 do CPP.
Ademais, irrisória a hipotética nulidade, dado que restaram confessos os
réus durante o interrogatório.
In casu, a confissão dos acusados ocorreu de modo espontâneo e
voluntário, tendo o Juiz obedecido os ditames do Código de Processo Penal,
na medida em que lhes informou que não seriam prejudicados se
permanecessem em silêncio, restando isolada a tese defensiva de que o
apelante Juliano teria sido induzido a confessar o envolvimento delituoso.
Tenho que os relatos prestados durante a instrução foram precisamente
transcritos pelo Magistrado de origem na sentença citada alhures, razão pela
qual, a fim de evitar tautologia, apenas acresço às passagens:
As vítimas Maikel e Fátima, bem como a testemunha Messadi apresentaram
versões seguras e coesas acerca da dinâmica delitiva. Aduziram que quatro
indivíduos ingressaram na residência e anunciaram o assalto, sendo que
todos estavam com os rostos descobertos e que dois deles estavam armados.
Além dos ofendidos e da testemunham estava na casa uma criança de 06
anos, filha de Maikel, tendo o menor presenciado toda conduta delituosa.
Maikel referiu que, durante a empreitada, foi arrastado até um cômodo
separado das demais vítimas, oportunidade em que um dos assaltantes puxou
o gatilho de uma das armas, porém nenhum projétil foi lançado. A vítima
Fátima confirmou que ouviu um barulho proveniente da arma, contudo não
soube afirmar se era um dos acusados tentando atirar. Os criminosos
lograram subtrais R$ 10.000,00 em espécie, além de diversos bens dos
ofendidos. Posteriormente, já na delegacia, as vítimas facilmente
reconheceram os assaltantes quando do reconhecimento fotográfico, posto
que os agentes perpetraram o delito com os rostos à mostra (135.3, 135.4 e
135.5).
Por fim, os réus João e Juliano confessaram a incursão delitiva. Afirmaram
que o outro denunciado, Marcelo, não estava envolvido no crime. Enquanto
João aduziu não se recordar sobre o uso de armas durante o assalto, Juliano,
por sua vez, asseverou que utilizaram simulacros durante o roubo (135.1 e
145.1).
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

Ante o conjunto fático-probatório delineado, entendo que a sentença
recorrida não merece qualquer reparo no ponto, porquanto devidamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Como visto, pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que as
instâncias ordinárias, além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas - que,
ademais, apresentaram versão coerente e uníssona quanto aos fatos - basearam a
condenação do agravante em sua própria confissão judicial quanto à prática do crime.
Nesse contexto, não obstante eventual não observância do
do Código
art. 226
de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em
especial as seguras declarações das vítimas, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo,
além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
FOTOGRÁFICO E CONFISSÃO JUDICIAL.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de
recurso especial em caso de roubo majorado, alegando nulidade do
reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e nulidade da
confissão judicial por inépcia da defesa técnica.
2. A decisão agravada considerou que a condenação foi respaldada por
outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e confissão
judicial, além das declarações da vítima, tornando desnecessária a
declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento
fotográfico e da confissão judicial, alegada pela defesa, comprometem a
condenação do réu, considerando a suficiência dos demais elementos
probatórios.
4. A defesa alega que a confissão foi obtida mediante assistência de defesa
deficiente, sendo o único elemento responsável pela condenação, e requer a
declaração de nulidade da confissão e do reconhecimento fotográfico.
III. Razões de decidir
5. A decisão considerou que a condenação não se baseou unicamente na
confissão, mas também em depoimentos de policiais e declarações da
vítima, que corroboraram a autoria do delito.
6. Não há elementos nos autos que indiquem vício na confissão judicial do
réu, que foi assistido por advogado e esclarecido sobre seu direito ao silêncio.
7. A nulidade do reconhecimento fotográfico não compromete a
condenação, pois esta foi fundamentada em outros elementos probatórios
autônomos e independentes.
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

8. A pretensão de absolvição demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável segundo a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em
elementos probatórios autônomos e independentes, mesmo que haja
. 2.
alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico
A confissão
judicial, quando realizada com assistência de advogado e sem vícios, é
3. A revisão de elementos
válida e pode ser considerada na condenação.
fáticos-probatórios é inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula
7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
110.812/PR,
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
10/12/2019;
HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
512.588/SP,
30/8/2021.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.262.083/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS
PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando
há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o
do Código de Processo Penal, suficientes
art. 226
para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu.
Precedentes.
2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha
observado o disposto no
do CPP, a condenação por roubo majorado
art. 226
não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante.
Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas
dos depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da
confissão informal do agravante, na qual detalhou como o delito teria sido
praticado, além da apreensão de parte da res furtiva.
3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a
jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a
desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria
amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com
a estreita via cognitiva do habeas corpus.
Precedentes.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
qualificadora prevista no
§ 2o, I, do Código Penal dispensa a perícia
art. 157,
da arma desde que comprovada a sua utilização arma por outros meios de
prova, como ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
953.436/GO,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO
CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À
VÍTIMA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA ACERCA DESSAS
MATÉRIAS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUANTO A ESSES PONTOS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA.
ART. 226
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE
EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA.
CONCLUSÃO
DIVERSA
QUE
DEMANDA
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito
para o conhecimento do agravo regimental. Na hipótese, o presente recurso
não merece ser conhecido em relação às pretensões de afastamento das
majorantes do crime de roubo e de exclusão da indenização a título de danos
morais fixada em favor da vítima, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ
no tocante aos referidos pontos.
2. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas
Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
598.886/SC
27/10/2020,
passaram a dar nova interpretação ao
do CPP, segundo a qual a
art. 226
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.
3. Contudo, atualmente, este Tribunal vem adotando o entendimento de que,
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o
modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma
suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver
outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório,
não haverá nulidade a ser declarada (AgRg nos EDcl no HC n. 656845/PR,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2022)
4. Na hipótese em tela, embora não tenham sido observados os
procedimentos dispostos no
do CPP, o conjunto probatório coletado
art. 226
no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais
prestados em juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes
acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao agravante.
5. Conforme ressaltado pela Corte a quo, previamente ao reconhecimento
fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição
detalhada acerca dos fatos e das características físicas dos acusados, sendo
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

que, somente posteriormente, foram-lhe apresentadas as fotografias dos
possíveis suspeitos, com lastro em sua declaração, momento em que
reconheceu, de pronto, o agravante como um dos autores do delito. Ao
prestar suas declarações em Juízo, a ofendida confirmou o reconhecimento
fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a
empreitada criminosa, enfatizando que o ora agravante era o único que não
estava encapuzado, motivo pelo qual, após a apresentação das fotografias
dos suspeitos na delegacia, o reconhecimento do réu foi feito de imediato e
com total segurança, em razão das "características marcantes do acusado,
luzes no cabelo e nariz achatado".
6. Além disso, os policiais civis que conduziram as investigações, ao
prestarem depoimento em juízo como testemunhas, foram categóricos ao
afirmar que a vítima e seu filho, o qual também estava no local do crime,
quando compareceram à delegacia e lhe foram apresentadas as fotos dos
possíveis suspeitos, reconheceram em conjunto e de imediato a fotografia do
agravante, apontando, com firmeza, a sua participação no delito. Os agente
públicos salientaram, também, que o filho da ofendida, antes de realizar o
reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, já tinha afirmado
que "um dos indivíduos, se chamava 'Vitinho', que teria visto algumas vezes
ele pela região, que este era o único que não estava encapuzado".
7. Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem encontra amparo na
atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a inobservância das
formalidades previstas no
do CPP não configura necessariamente
art. 226
nulidade, notadamente quando o reconhecimento fotográfico for realizado
com segurança pela vítima, bem como estiver a sentença condenatória
amparada em outros elementos probatórios válidos e autônomos colhidos
sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, como no caso em epígrafe.
8. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas
suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-
probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de
Justiça.
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 1.991.935/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.
No tocante à pena, a Corte local decidiu (e-STJ fls.
):
45/46
[...]
Ainda a Defesa De Juliano requer o afastamento da cumulação das
majorantes reconhecidas, em observância ao enunciado n. 443 do STJ.
Percebe-se que o Magistrado, conquanto sucinto, justificou a aplicação
concomitante, in verbis:
"No caso,
(causas de
justifica-se a cumulação das duas majorantes
aumento), pois demonstra uma maior reprovabilidade na conduta, eis
que inseriu as vítimas numa maior situação de risco tolhendo, por
completo, qualquer possibilidade de defesa diante do concurso de
agentes, sendo que um deles, se não bastasse, portava arma de fogo.
Neste ponto, vale mencionar que o STJ decidiu recentemente que "a
aposição de armamento bélico no corpo da vítima expõe a maior risco
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

o bem jurídico tutelado pela norma jurídica, o que justifica a
incidência cumulativa das frações de aumento na terceira etapa
dosimétrica, em decorrência do emprego de arma de fogo e do
concurso de agentes (SRJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
897-941/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
3/7/2024)
Ademais, "é firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido
de que, a teor do
parágrafo único, do Código Penal, é possível
art. 68,
aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na
parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir
a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é
necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em
circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e
que
indiquem
a
maior
reprovabilidade
da
conduta."
(

relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
REsp
n.
2.122.298/PI,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
6/6/2024.
Assim, tenho que devidamente fundamentada a cumulação das causas de
aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a incidência simultânea delas.
Em atenção ao non reformatio in pejus, deixo de aplicar o critério paradigma
do "efeito cascata" quando do reconhecimento de mais de uma minorante ou
majorante, dado que inaplicado pelo juízo de origem.
Portanto, operadas as frações sob a reprimenda intermediária, em
conformidade ao procedimento adotado pelo Magistrado a quo, vão as
definitivas, para os dois réus, em 08 anos de reclusão.

Quanto à incidência cumulativa das causas de aumento, segue o teor do
parágrafo único do
do Código Penal:
art. 68
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Acerca dessa norma, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não se exige que o juiz aplique uma única causa de aumento quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha. A
propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
HABEAS CORPUS: CF,
I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES
ART. 102,
DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR
(CP,

224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA
ART. 214 C/C
INFANTIL (ECA,
. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
ART. 241)
CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO
DO
ART. 241
ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA
IMPUGNAÇÃO
LEI N. 10.764/2003.
DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO
DE PENA PREVISTAS NO
DO CÓDIGO PENAL. NÃO
ART. 226
CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS
ELEMENTOS
CONSIDERADOS
PARA
FIXAÇÃO
DA
PENA
NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO
DO
ART. 226
CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA
VIA PROCESSUAL.
[...]
4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a
incidência concomitante dos incisos I e II do
do Código Penal, uma
art. 226
vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o
crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou
excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.
5. É que
parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo
art. 68,
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é
desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o
I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
art. 226,
quantum exasperado.
[...]
7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC
Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
110.960/DF,
24/09/2014)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de
aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no
sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no
(ARE n.
caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe
.
896.843/MT,
23/9/2015)
Nesse sentido, a depender do caso, a presença de mais de uma causa de
aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em
concreto do delito praticado, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda,
mas tais circunstâncias devem estar devidamente explicitadas na motivação empregada,
conforme exige o
da Constituição da República. A propósito:
art. 93, inciso IX,
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA
INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018.
DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER
VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A
MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
CORRETA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 68,
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO,
HAVENDO
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA,
NA
HIPÓTESE.
PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO
§ 2.o-
ART. 157,
A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...]
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo
Tribunal Federal são no sentido de que o
Parágrafo Único, do
art. 68,
Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da
parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de
aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação
da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou
excessividade do resultado (ARE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
896.843/MT,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
23/09/2015)
- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não
fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com
remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do
delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.
- Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a
intenção da
afasta-se a majorante do
§ 2.o,
Lei n. 13.654/2018,
art. 157,
inciso II ('A pena aumenta-se de
(um terço) até metade se há o concurso
1/3
de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do
§ 2.o-A, inciso I
art. 157,
('A pena aumenta-se de
(dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida
2/3
com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a
reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e
(HC
21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
472.771/SC,
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2018)

Na hipótese, extrai-se que as instâncias ordinárias apresentaram motivação
concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§
2o, II e 2o-A, I, do
do Código Penal, na medida em que consideraram as
art. 157
circunstâncias concretas da prática delitiva, na qual os roubadores, agindo em concurso,
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

inseriram as vítimas em maior situação de risco, tolhendo, por completo, qualquer

possibilidade de defesa, diante do concurso de agentes, e, não bastasse, verificou-se que
um deles portava arma de fogo.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
APROVEITAMENTO DA PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
DO CPP.
ART. 231
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DECORRENTE
DA
TENTATIVA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA
SÚMULA 7/STJ.
PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS
DE AUMENTO.
DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO.
ART. 68
POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO
§2o-B DO CP. NÃO
ART. 157,
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra do
do CPP permite, ressalvados os casos expressos em lei,
art. 231
a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Não se verifica
cerceamento de defesa quando a prova documental juntada for submetida ao
contraditório e garante às partes tempo hábil para que se manifestarem sobre
a mesma.
2. Na hipótese, para modificar o entendimento adotado pela Corte a quo
quanto ao pleito absolutório, ou, subsidiariamente, em relação à redução de
pena pelo reconhecimento da tentativa no delito de roubo, haveria a
necessidade de nova análise do conjunto probatório dos autos, situação
vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a
premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor
dessa circunstância" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
532.902/PE,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
4. Reconhecido como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
do crime de associação criminosa a menção ao elementos fáticos concretos
do crime, como o grande número de integrantes.
Precedentes.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido
de que o
parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz
art. 68,
aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código
Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta.
6. No caso, restou declinada motivação concreta para a aplicação sucessiva
dos aumentos, sem que se possa falar em ofensa ao
parágrafo único,
art. 68,
do CP, não tendo sido evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação
cumulativa das causas de aumento previstas no
§ 2o e § 2o-A, ambos
art. 157,
do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

7. O
§ 2o-B, do CP estabelece que "[S]e a violência ou grave
art. 157,
ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido,
aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo", sem que possa
equiparar tal fins de incidência do referido artigo a conduta daquele que
porta arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, por ausência
de previsão legal. Deveras, quando o legislador pretendeu equiparar as
condutas, o fez de forma explícita, como no Estatuto do Desarmamento, já
que em seu
§ 2o equiparou o porte de arma de uso proibido ou
art. 16,
restrito ao de artefato com supressão, alteração de marca, numeração ou
qualquer sinal de identificação, não sendo, pois, admissível que se conclua
da mesma forma do caso em tela, por caracterizar agravamento substancial
da pena do réu sem sustentáculo na lei penal.
8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a incidência do
regramento contido no
§ 2o-B, do CP. Extensão de efeitos aos
art. 157,
corréus, com amparo no
do Código de Processo Penal.
art. 580
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.097.042/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO OFICIAL OU
EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.
TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE
AUMENTO . POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "O documento firmado por agente público atestando a idade do
inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima
do crime de corrupção de menores" (AgRg no
relator
REsp 2.051.115/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
2. Desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à
menoridade da vítima do crime de corrupção de menores demandaria amplo
revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no habeas corpus.
Precedentes.
3. É certo que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (
. No caso dos autos, todavia, o acórdão sublinhou fatos
Súmula 443/STJ)
adicionais à tipicidade abstrata do crime contra o patrimônio, notadamente o
planejamento do modus operandi e o prévio ajuste de funções entre o réu e a
adolescente
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
749.380/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CUMULAÇÃO
DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento das causas de aumento, bem como das frações
aplicadas de forma individuais e cumulativas, apresentam justificativas
idôneas para a incidência do duplo aumento, conforme a jurisprudência
desta Corte, a qual entende que "é legítima a aplicação cumulada das
majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto
demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por
elementos como o modus operandi do delito" (AgRg no AREsp 1.942.931/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
3/11/2021)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
836.509/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/11/2023,
6/12/2023.

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55106958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 596c490d-7f54-4e12-aa53-32aa4805060e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.618 / RS
Número Registro: 2025/0432398-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008726120208210100 5112019151524
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDA MACHADO COSTA
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JULIANO ESTEVAN ALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JOÃO VITOR DOS REIS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO ESTEVAN ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55362127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 8d621c7c-aa26-4cc3-a56f-adffb62d9b15

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 8d621c7c-aa26-4cc3-a56f-adffb62d9b15